Tribunal: STF
Processo: ARE 1552326
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. OMISSAO EM ANALISE DEFINITIVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, para, ao final, requerer a “reforma do acórdão reconhecendo-se a necessidade de observância do regime de precatórios também nos casos de compensação na via administrativa, à luz do Tema de Repercussão Geral 1262 (RE-1420691).” (eDOC 10, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que não se encontra prequestionada a matéria referente ao art. 100 da Constituição Federal, em que pese a oposição dos embargos de declaração.



    É que tal discussão não foi impugnada pelo recorrente por meio de recurso próprio ante sua sucumbência desde a sentença de primeiro grau, tendo suscitado o tema apenas nos embargos de declaração opostos do acórdão do recurso inominado, configurando-se, quando muito, inovação à lide ou prequestionamento tardio.



    Neste caso, não se pode afirmar que houve omissão por parte do Tribunal de origem ao não apreciar a controvérsia. Incide, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. III – Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.261.599-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.03.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 994.430-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA POIS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, não é admissível o prequestionamento tardio da matéria constitucional, por implicar a intenção de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal, como se fosse de sua competência originária, controvérsia não apreciada na instância a quo. Precedentes: RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010; RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REMISSÃO TOTAL DA DÍVIDA. VALOR ÍNFIMO DO QUANTUM. LEILÃO NEGATIVO ANTES DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO LEILOEIRO PELO EXEQUENTE. - A isenção de que goza a Fazenda Pública, conferida por lei, está restrita às custas de natureza estatal referentes as taxas judiciárias, não se estendendo às pessoas que não compõem o quadro funcional do Poder Judiciário, como é o caso do leiloeiro, avaliador, depositário, sendo de responsabilidade do exeqüente as despesas decorrentes dos seus serviços.” 4. Por fim, a violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI nº 738.145/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJe de 25/02/11; AI nº 482.317/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 15/03/2011; AI nº 646.103/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18.03.11. 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 640.883-AgR, de relatoria do min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.384.733-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre ao ora agravante, uma vez que a orientação fixada no Tema 1.262 da repercussão geral se limitou a firmar entendimento quanto a possibilidade da restituição na via administrativa, não tendo sido debatido no julgamento do paradigma a possibilidade de compensação realizada pelo contribuinte e eventual contrariedade a regra constitucional que impõe o regime de precatório.



    É de se observar, inclusive, que a análise sobre a legitimidade do uso da compensação no caso dos autos pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.11.2024)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.481.993-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, INCLUÍDO PELO ARTIGO 6º DA LEI 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (RE 1.356.271-RG, de relatoria do Min. Luix Fux, Pleno, DJe 23.3.2022, Tema 1.197)



    “ Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Compensação tributária. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.511.615-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 30.10.2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado segurança preventivo. Justo receio. IRPJ/CSLL. Restituição. Compensação. Créditos tributários. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.525.877-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, Dje 21.2.2025)



    Por fim, merece registro as informações trazidas pela parte agravada, quanto a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário, ao afirmar, nas contra-razões ao agravo no recurso extraordinário, que (eDOC 13, p. 6):



    “Conforme informado e documentalmente comprovado pela Agravada, foi ajuizado o competente Cumprimento de Sentença sob o n° 3017224-78.2025.8.06.0001, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da



    Comarca de Fortaleza/CE, por meio do qual a Agravada, ora Exequente, optou expressamente pela expedicão de precatório para o recebimento do valor a que foi condenado o Estado do Ceará.



    Tal fato é de crucial importância, pois esvazia completamente o objeto do presente Agravo e, por conseguinte, do próprio Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Ceará. A única controvérsia que o Agravante busca levar ao Supremo Tribunal Federal é a suposta necessidade de observância do regime de precatórios para o pagamento do indébito reconhecido judicialmente, em detrimento de uma eventual "restituição administrativa".



    Ora, se a própria Agravada já optou pela via do precatório no bojo do cumprimento de sentença, a discussão sobre a obrigatoriedade desse regime para o presente caso perdeu completamente o seu sentido prático e jurídico. Não há mais interesse recursal do Estado do Ceará em ver declarada a necessidade de pagamento via precatório, uma vez que esta já é a modalidade de execução escolhida e em andamento pela credora.”



    Dessa forma, também se torna inviável por ausência de interesse recursal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente